Tribunal: TJDFT
Processo: 0717134-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0717134-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON CIPRIANO DA SILVA AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WELLINGTON CIPRIANO DA SILVA, parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos n. 0711890-42.2022.8.07.0004, sobre ação declaratória de nulidade de contrato e quitação de débito, indeferiu a gratuidade de justiça (ID 154872902 dos autos originários). Em razões recursais (ID 46401697), o agravante, em síntese, alega não possuir condições financeiras de arcar com custas e honorários, pois toda sua renda está comprometida com sua subsistência e de sua família. Ao final, requer a concessão de efeito recursal suspensivo, e a reforma da decisão recorrida. Preparo não recolhido, tendo em vista que o recurso trata sobre pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Quanto ao risco de dano grave e de difícil reparação, verifica-se que a o indeferimento da gratuidade de justiça se deu em momento inaugural do processo, em análise dos requisitos da petição inicial. Dessa forma, não há risco de dano processual em aguardar a decisão de mérito recursal. Também não foram demonstrados outros motivos de urgência para deferimento do efeito suspensivo recursal. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, por ausência dos requisitos legais, mantendo os efeitos da decisão do juízo originário. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de maio de 2023